Tribunal: STF
Processo: AI 683680
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-11-11
Data de publicação: 2008-11-11

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental no agravo de instrumento.
   Prequestionamento. Ausência de peça essencial. Precedentes.
1. A
   ausência da petição da apelação impede, no caso, a verificação do
   prequestionamento dos artigos 5º, incisos V e X, e 7º, inciso
   XXVIII, da Constituição Federal.
2. Incumbe ao agravante
   instruir o agravo de instrumento com todas as peças que se
   revelem essenciais para a compreensão da controvérsia, sendo
   certo que a formação completa deve ser efetuada na instância
   ordinária, não comportando o suprimento de eventuais falhas ou a
   realização de diligências neste Tribunal
3. Agravo regimental
   desprovido.